Tribunal: STJ
Processo: 0016937-45.2017.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2192319 - RJ (2024/0475687-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
RECORRIDO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
RECORRIDO
: SANI ESTEFAN UCHOA CAVALCANTI
ADVOGADOS
: GISELLE CAMILO CESARIO - RJ200624
FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ079995
AGRAVADO
: SANI ESTEFAN UCHOA CAVALCANTI
ADVOGADOS
: GISELLE CAMILO CESARIO - RJ200624
FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ079995
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Ação indenizatória.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito
e
,
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em omissão.
3. O erro material apto a acolher os declaratórios é aquele evidente quanto a
aspectos incontroversos da demanda, o que não se verificar na espécie.
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
5. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que
é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser
esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento
de impostos devidos à Fazenda Nacional.
Documento eletrônico VDA50984749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4aa56f9f-5be3-4c6e-967e-e6a2b2819040

6. Recurso especial de LOTEUM INCORPORAÇÕES S.A parcialmente provido e
recurso especial de ERBE INCORPORADORA 001 S.A. não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4aa56f9f-5be3-4c6e-967e-e6a2b2819040

RECURSO ESPECIAL No 2192319 - RJ (2024/0475687-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
RECORRIDO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
RECORRIDO
: SANI ESTEFAN UCHOA CAVALCANTI
ADVOGADOS
: GISELLE CAMILO CESARIO - RJ200624
FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ079995
AGRAVADO
: SANI ESTEFAN UCHOA CAVALCANTI
ADVOGADOS
: GISELLE CAMILO CESARIO - RJ200624
FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ079995
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Ação indenizatória.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito
e
,
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em omissão.
3. O erro material apto a acolher os declaratórios é aquele evidente quanto a
aspectos incontroversos da demanda, o que não se verificar na espécie.
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
5. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que
é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser
esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento
de impostos devidos à Fazenda Nacional.
Documento eletrônico VDA50025749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:48
Código de Controle do Documento: 9b3064cb-5d35-4703-931a-c379cff60b6d

6. Recurso especial de LOTEUM INCORPORAÇÕES S.A parcialmente provido e
recurso especial de ERBE INCORPORADORA 001 S.A. não conhecido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por LOTEUM INCORPORAÇÕES S.
A. e ERBE INCORPORADORA 001 S/A, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
: indenizatória, ajuizada por SANI ESTEFAN UCHOA CAVALCANTI E
Ação
OUTRO em face de LOTEUM INCORPORAÇÕES S. A.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Sentença
exordial.
: negou provimento ao recurso interposto pelos recorrentes,
Acórdão
nos termos assim ementados:

Apelações cíveis. Ação indenizatória. Atraso na entrega das chaves da
unidade imobiliária. Demanda proposta em face da construtora e da incorporadora.
Apelação por terceira pessoa jurídica que não integra o contrato e não demonstra
interesse processual na demanda. Recurso que repristina os argumentos da
primeira ré. Litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI CPC. Extinção do feito sem
exame do mérito. Aquisição do imóvel como forma de investimento que não
descaracteriza a condição de consumidor do adquirente. Inteligência do art. 2o CDC.
Legitimidade passiva da construtora ré, juntamente com a incorporadora, na forma
do art. 3o caput CDC. Solidariedade dos integrantes da cadeia de fornecedores.
Inteligência do par. ún. do art. 7o e § 1o do art. 25 CDC. Precedentes. Cláusula
compromissória de convenção de arbitragem. Inaplicabilidade, na forma do art. 51
VII CDC c/c 4o § 2o da Lei 9.307/96. Atraso na entrega do imóvel incontroverso.
Falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 CDC. Reversão da cláusula
penal moratória em favor do consumidor. Incidência da Tese 971 do STJ. Dano
moral configurado. Verba indenizatória adequadamente fixada em R$ 10.000,00,
conforme precedentes desta Corte. Juros moratórios. Taxa de 1% ao mês. SELIC não
aplicável. Incidência dos arts. 406 CC e 161 CTN. En. 20 da I Jornada de Direito Civil.
Precedente STJ. Sentença mantida. Extinção do feito sem exame do mérito em face
do terceiro que não comprova interesse jurídico. Desprovimento dos recursos
interpostos pela primeira e segunda rés. Honorários majorados.

opostos pelos recorrentes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:

: alega violação dos
Recurso especial de LOTEUM INCORPORAÇÕES S.A.
arts. 112, 113, 393, 406 e 421 do CC; 485, inciso VII, 485, § 1o, inciso IV, 926, 927 e
1.022, II e III, do CPC; 2o, 54, §§ 3o e 4o do CDC; e 4o, §2o, 8o, parágrafo único, da
Lei no 9.307/1996, bem como dissídio jurisprudencial.
Alega que o acórdão recorrido foi omisso ao não apreciar, de forma
fundamentada, a alegação de que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso
fortuito, por responsabilidade exclusiva de terceiro, no caso a Brookfield.
Documento eletrônico VDA50025749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:48
Código de Controle do Documento: 9b3064cb-5d35-4703-931a-c379cff60b6d

Defende que devem ser aplicada a taxa SELIC, ao invés de juros de mora
de 1% ao mês.
Sustenta que não causou o ilícito que gerou a obrigação de indenizar.
Defende que o contrato em comento não é de adesão, logo, deve ser
mantida a cláusula compromissória.
Argumenta que há previsão contratual de multa moratória, razão pela
qual é descabida a multa sobre o valor total devido.
Argumenta que não há relação de consumo entre as partes, pois a
adquirente do imóvel realizou a aquisição para especulação imobiliária.

alega violação aos
Recurso especial de ERBE INCORPORADORA 001 S.A.:
arts. 80, 81 e 1.022 do CPC, além de violação aos arts. 406, 186 e 944 do CC.
Alega negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido não
supriu omissões relevantes apontadas nos embargos de declaração, como a
regular atuação da ERBE no processo e a ausência de circunstâncias que
justifiquem a indenização por danos morais.
Argumenta que o acórdão fixou indenização por danos morais sem que
houvesse circunstâncias especiais que extrapolem o mero aborrecimento
decorrente do descumprimento contratual.
Contesta a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, defendendo que
deveria ser aplicada a Taxa SELIC, conforme jurisprudência do STJ.
Discorda da aplicação de multa por litigância de má-fé, alegando que
não houve dolo processual ou prática de ato previsto no rol do art. 80 do CPC.
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
VOTO
1. RECURSO ESPECIAL DE LUTEUM INCORPORAÇÕES S.A.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal local, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a
Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
02/02/2018
.
16/02/2018
Documento eletrônico VDA50025749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:48
Código de Controle do Documento: 9b3064cb-5d35-4703-931a-c379cff60b6d

No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca das razões pelas quais concluiu que o CDC
se aplica à espécie, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Ademais , inexiste omissão quanto à responsabilidade da recorrente,
uma vez que o acórdão recorrido foi expresso em justificá-la em razão da relação
de consumo existente entre as partes.
Outrossim, o erro material apto a acolher os declaratórios é aquele
evidente quanto a aspectos incontroversos da demanda, o que não se verificar na
espécie.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto a Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas e cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere (I) à
existência de relação de consumo, bem como (II) à responsabilidade da recorrente
quanto aos danos causados à recorrida e (III)à ocorrência de danos morais, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Isso porque, sobre os referidos tópicos, o Tribunal de origem assim já se
manifestou:
A autora é a destinatária final do imóvel adquirido, não sendo este
portanto insumo para qualquer atividade empresarial a ser desenvolvida pela
mesma.(...)Ademais a compradora, enquanto pessoa física, se encontra em posição
de vulnerabilidade em relação às rés, construtora e incorporadora experientes
integrantes do mercado imobiliário, sendo este o paradigma essencial para
configuração da relação de consumo, conforme art. 4o, I CDC. (e-STJ Fl.1343)

Ambas as rés (TEGRA e LOTEUM) são pois fornecedoras, na forma do
art. 3o caput CDC, que se transcreve (...)Desta forma, os riscos do empreendimento
devem ser solidariamente assumidos por ambas as rés, vez que integrantes da
cadeia de fornecimento, na forma do art. 7o, par. único c/c art. 25 §1o do CDC. (e-
STJ Fl.1345)

Com relação aos danos morais, estes são devidos e decorrem da
frustração à legítima expectativa do consumidor, da enganosidade e falta de boa-fé
objetiva da construtora e da incorporadora rés, e do desvio produtivo do
consumidor. Nessa toada, ainda todas as idas e vindas, correspondências trocadas,
telefonemas e não resolução da questão em sede administrativa, que acabou
levando à demanda judicial, são formas concretas de desvio produtivo do
consumidor, fato que incide no reconhecimento do dano moral, inclusive por força
do leading case AR Esp 1260458/SP do STJ. Como regra geral, o CC/2002 no art.
944, parágrafo único1, especifica, como parâmetros para a fixação da indenização
por dano moral, a gravidade da responsabilidade e a qualidade do prejuízo. Na seara
consumerista, a fixação da indenização deve atender também, ao caráter preventivo
Documento eletrônico VDA50025749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:48
Código de Controle do Documento: 9b3064cb-5d35-4703-931a-c379cff60b6d

e pedagógico da medida, para que o fornecedor evite reincidir na violação dos
direitos dos consumidores. Desta forma, afigura-se adequada a fixação da verba
indenizatória em R$ 10.000,00. (e-STJ Fl.1352)

No mesmo sentido, anuir com a tese de que o contrato em questão não
é de adesão e que o havia previsão contratual de multa moratória exigiria o
reexame de cláusulas contratuais.

- Da cláusula compromissória
Mantida a conclusão de que existe relação de consumo entre as partes,
fica prejudicada a tese de que é válida a cláusula compromissória, uma vez que o
art. 51 CDC, aplicável na espécie, veda as cláusulas contratuais que relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de
arbitragem.

-Da aplicação da taxa SELIC
O Tribunal local, ao interpretar o art. 406 do CC, manteve a taxa de juros
no percentual referido no art. 161 § 1o CTN, nos seguintes termos:

“Correta a sentença portanto, ao fixar os juros moratórios em 1% ao mês, a contar
da citação, sendo incabível a aplicação da taxa SELIC, conforme requerido pela
apelante.” (e-STJ Fl.1355)

Contudo, a jurisprudência deste STJ se firmou no sentido de que o art.
406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a
taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em
vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional.(REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, julgado em
,
21/8/2024
DJe de
.)
23/10/2024

2. DO RECURSO ESPECIAL DE ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal local, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a
Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
02/02/2018
.
16/02/2018
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca das razões pelas quais concluiu que é
cabível a indenização por danos morais na espécie e porque ao analisar o recurso
Documento eletrônico VDA50025749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:48
Código de Controle do Documento: 9b3064cb-5d35-4703-931a-c379cff60b6d

especial interposto por ERBE INCORPORADORA 001 S.A (nova denominação de TG
RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO) (e-STJ Fl.1398), o Tribunal
local assim decidiu:

“Inicialmente, deve ser verificada a legitimidade recursal da apelante TG
Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S/A. A ação foi proposta pela autora
em face da incorporadora Loteum Incorporações S/A e da construtora Brookfield S
/A, esta que posteriormente adotou o nome empresarial de Tegra Engenharia S/A,
conforme atos constitutivos de fls. 199/206 e 591/599. A pessoa jurídica
denominada TG Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S/A não figurou no
contrato de promessa de compra e venda, e apareceu no processo somente quanto
da apresentação de alegações finais (fls. 572/578), quando apresentaram a
respectiva petição em lugar da Tegra Engenharia S/A. Em sede recursal, a TG Rio de
Janeiro Empreendimentos Imobiliários S/A interpôs recurso de apelação com
praticamente os mesmos argumentos da ré Tegra Engenharia S/A, sem justificar seu
interesse no processo como terceira interessada, sinalizando inclusive conduta de
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI CPC, verbis: “Considera-se litigante de
má-fé aquele que: VI - provocar incidente manifestamente infundado;” Nessa
senda, subsume-se a hipótese ao art. 485 IV CPC, verbis: “O juiz não resolverá o
mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;” Desta forma, não se conhece do
recurso interposto pela TG Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários, julgando-
se extinto o feito sem exame do mérito em face desta, condenando-a nas penas de
litigância de má-fé.” (e-STJ Fl.1342)

Apesar da oposição de embargos de declaração, o entendimento do
Tribunal local se manteve no sentido de que:

“Na petição de fls. 188/189, indicada pela embargante, bem como na audiência de
conciliação, consta o nome da pessoa jurídica Brookfield Engenharia S/A, não
havendo nenhum pedido de alteração do polo passivo para TG Rio de Janeiro
Empreendimentos Imobiliários S/A. Em suas manifestações posteriores, nas
petições de fls. 418/422 e 493/494, ao contrário do alegado pela embargante,
sempre constou o nome de Brookfield Engenharia S/A, tendo a pessoa jurídica TG
Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S/A aparecido somente nas alegações
finais de fls. 572/587, novamente sem qualquer pedido de alteração do polo
passivo. Por fim, a interposição de apelação pela Tegra Engenharia S/A (fls. 1095
/1117) foi acompanhada dos documentos de fls. 1118/1132, onde consta de forma
clara a alteração da pessoa jurídica Brookfield Engenharia S/A para Tegra
Engenharia S/A.”

Assim, a atuação da recorrente foi fundamentadamente decidida, não
havendo que se falar em omissão.
Nem mesmo é possível reformar o entendimento de que a recorrente
não possui interesse no processo como terceira interessada, em virtude da Súmula
07/STJ. Por conseguinte, torna-se descabida a análise das fundamentações do
recurso especial, em razão do art. 17 do CPC.

Documento eletrônico VDA50025749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:48
Código de Controle do Documento: 9b3064cb-5d35-4703-931a-c379cff60b6d

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial de
LOTEUM INCORPORAÇÕES S.A., para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, com
fundamento no art. 932, V, "a", do CPC, para aplicar a SELIC como a taxa de juros
de mora. Ademais, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ERBE INCORPORADORA
001 S.A.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC.
Documento eletrônico VDA50025749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:48
Código de Controle do Documento: 9b3064cb-5d35-4703-931a-c379cff60b6d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.192.319 / RJ
Número Registro: 2024/0475687-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00169374520178190209 169374520178190209 202424510666
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
RECORRIDO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
RECORRIDO
: SANI ESTEFAN UCHOA CAVALCANTI
ADVOGADOS
: FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ079995
GISELLE CAMILO CESARIO - RJ200624
AGRAVADO
: SANI ESTEFAN UCHOA CAVALCANTI
Documento eletrônico VDA50972000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:00
Código de Controle do Documento: 76334a58-ec64-4013-ac2e-dda078fab4c3

ADVOGADOS
: FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ079995
GISELLE CAMILO CESARIO - RJ200624
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:00
Código de Controle do Documento: 76334a58-ec64-4013-ac2e-dda078fab4c3